Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Agressões recíprocas não comprovadas. Vedação legal da substituição da pena privativa de liberdade em crime cometido com violência. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória (ID 66345551) à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, caput, do CP (lesão corporal leve). Em suas razões (ID 66345560), a Defesa sustenta insuficiência probatória para condenação, sob argumento de que as agressões foram recíprocas, uma vez que a vítima lhe teria dado vassouradas ao chegarem na casa dela, além de já ter sido injuriada e ameaçada por ela em ocasiões pretéritas. Defende que vários vizinhos presenciaram os fatos, mas nenhuma outra testemunha foi apresentada aos autos. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade. 1.1. Segundo a denúncia (ID 66345526), entre 15 e 16.03.2022, por volta das 23h50 até 0h10, na Quadra 102, conjunto 20, Casa 02, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, puxou a blusa da vítima e lhe desferiu arranhões no rosto, braço e pescoço, causando a lesões descritas no laudo de corpo de delito. 1.2. Contrarrazões (ID6634556) e parecer (ID 66859730) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se há provas para a condenação; ii) se é cabível a substituição da pena, caso mantida a sentença condenatória.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Inquérito n.o 307/2022, 30a DP (ID 66345466), pela Ocorrência Policial no 1807/2022-30a DP (ID 66345467) pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 8780/2022 (ID 66345477), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 8780/2022 (ID 66345477). Consigne-se que a ré reconheceu ter ido à casa da vítima reclamar sobre o fato desta ter chamado a filha da ré de “bastarda piolhenta” e que começaram a discutir, tendo arranhado a vítima e arrancado sua blusa. Seu depoimento está em conformidade com a narrativa da vítima, que disse ter sido agredida pela ré, mesmo sem abrir o portão, com arranhões e tapas, além de a acusada ter arrancado sua blusa, tudo isso diante de vizinhos e dos seus filhos. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas. 3.1. Embora a ré apelante alegue a existência de agressões recíprocas, não logrou demonstrar suas alegações nesse sentido, notadamente, porque, caso tivesse sido agredida com um cabo de vassoura como alegado, também poderia ter procurado as autoridades e realizado um laudo de exame de corpo de delito para comprovar a agressão sofrida.
6. Quanto à dosimetria, irreparável. A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do fato delituoso, por ter sido o crime praticado na frente de crianças (filhos da vítima). Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e ter agido a ré sob violenta emoção, a pena foi diminuída para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. 6.1. Devidamente estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é expressamente vedada em razão de o crime ter sido cometido com violência, conforme art. 44, I, do CP.
IV. Dispositivo
8. recurso improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput; CP, art. 44, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.